Tribunal: STF
Processo: RMS 36804
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MOTIVAÇÃO LEGÍTIMA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. AUSÊNCIA DE COMPROVADA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÕES QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.